Tribunal: TJBA
Processo: 0513648-36.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513648-36.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HELENA MARIA BRITO REUTER

Advogado(s)
:
ESTER CERQUEIRA TEIXEIRA

APELADO: TATIANA SANTOS CARNEIRO e outros

Advogado(s)
:
GRAZIELE DUARTE CARNEIRO, CARLOS RENATO DOS SANTOS, SIDNEY PAZ VELOSO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO
. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Cabem embargos de declaração apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, na forma do
caput
do art. 1.022 do CPC.

2.
Os aclaratórios são recurso de fundamentação vinculada, cujo mérito deve estar delimitado pelo
decisum
. A contradição que vicia o julgado é aquela interna, que torna a conclusão do julgado incompreensível. Não dá ensejo a oposição de embargos a mera irresignação do embargante contra o julgamento de mérito do recurso de apelação.

3.
Verifica-se que a Embargante não demonstrou a existência de vícios de fundamentação no acórdão embargado, pretendendo apenas a rediscussão do mérito da demanda, o que não é compatível com a natureza dos embargos de declaração.

4.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 0513648-36.2017.8.05.0080, tendo, como Embargante,

HELENA MARIA BRITO REUTER

e, como Embargados,
TATIANA SANTOS CARNEIRO e MARCOS ANTÔNIO PEREIRA DE CASTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA